Tribunal: TJMT
Processo: 0034735-86.2019.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034735-86.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MATEUS BADIAS LEQUE DE SOUSA - CPF: 062.474.161-30 (APELADO), WALLISSON LUCAS AMARAL SILVA - CPF: 062.835.501-77 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que aplicou a pena mínima aos réus Mateus
Badias
Leque de Sousa e
Wallisson

L
u
cas
Amaral Silva, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Requer a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (2,093.98 kg de maconha) e a consideração dos registros criminais para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base; e (
ii
) estabelecer se o afastamento do benefício do tráfico privilegiado é cabível considerando os registros criminais dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza da droga (maconha) não pode ser valorada negativamente para a exasperação da pena, pois seu potencial lesivo é inerente ao tipo penal.

A quantidade de droga apreendida (2,093.98 kg de maconha) indica um alto potencial ofensivo e justifica a valoração negativa da circunstância na dosimetria da pena, com aumento da pena-base em um ano.

O benefício do tráfico privilegiado já foi afastado na sentença de primeiro grau, tendo em vista a expressiva quantidade de droga e a demonstração de dedicação à atividade criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A quantidade relevante de entorpecentes apreendidos justifica a exasperação da pena-base na dosimetria, considerando o alto potencial ofensivo.

A natureza da droga (maconha) não pode ser utilizada como fundamento autônomo para aumentar a pena-base, por ser característica do tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput, e §4º; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJRJ,
Ap
nº 0199700-17.2021.8.19.0001; TJMT,
Ap
nº 0004882-25.2019.8.11.0012; STJ,
AgRg
no HC nº 489.276/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, nos autos da ação penal n. 1001613-53.2022.8.11.0012, que
aplicou a pena mínima aos apelados no tocante ao delito previsto no art. 33
“caput”

da
Lei n. 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o Parquet requer a
exasperação da pena fixada aos apelados alegando que, na primeira fase da dosimetria foi aplicada a pena base
no mínimo legal sem levar em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida, e, na terceira fase, não foram usados os registros criminais dos apelados para afastar a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, diante da evidente dedicação dos apelados a prática corriqueira do tráfico de drogas.

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou o acerto do magistrado de primeiro grau, motivo pelo qual requereu o não conhecimento ou o desprovimento do apelo interposto (Id.
228134688
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (Id.
238556650
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rende
u ensanchas ao presente recurso consiste
no pedido de
exasperação da pena fixada aos apelados alegando que, na primeira fase da dosimetria foi aplicada a pena base no mínimo legal sem levar em conta a quantidade e a natureza da droga apreendida, e, na terceira fase, não foram usados os registros criminais dos apelados para afastar a incidência da causa especial de diminuição do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, diante da evidente dedicação dos apelados a prática corriqueira do tráfico de drogas.

Pois bem. O recurso
merece
ser parcialmente conhecido e parcialmente provido
.

Primeira, não conheço do recurso n
o tocante ao pedido de afastamento da benesse do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, esse não merece sequer ser conhecido, visto que o afastamento
do benefício
já restou consignado na sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, senão vejamos:

“
Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício em favor da acusada, isto porque há provas suficientes de sua
dedicação a atividade criminosa
,diante da expressiva quantidade de maconha apreendida -2.093,98 kg (dois quilogramas, noventa e três gramas e noventa e oito
centigramas)
.
A vista desses fatos, entendo que
o mesmo
não faz jus ao tráfico privilegiado
.
”

(id. 228134671)

Assim, deixo de conhecer do pedido nesse ponto.

Na espécie, o primeiro argumento usado pelo
parquet

para pedir a exasperação da pena base,
qual seja, a natureza da droga apreendida (maconha), não pode ser pode ser valorada negativamente como causa de aumento da pena base visto que seu
potencial

lesivo
é
característico do tipo penal,
e que
“O poder de causar dependência já está ínsito no tipo previsto pelo legislador, razão pela qual a natureza da droga apreendida não justifica oaumentoda pena-base
”
(TJRJ,
Ap
nº 0199700-17.2021.8.19.0001)
.

De outro modo, o segundo argumento
, que
faz referência à
quantidade da droga apreendida,
merece ser valorado negativamente na medida em que se trata de
2.093,98
Kg de maconha, quantidade muito relevante apta a atingir
um grande número de pessoas
,
indicando
um alto potencial lesivo e ofensivo, de modo que a pena base deve ser elevada a 1 (um) ano do mínimo previsto.

Nesse sentido colaciono os precedentes dessa Corte:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E TRAFEGAR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA [ONDE HAJA GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS], EM CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - MAUS ANTECEDENTES NÃO CARACTERIZADOS E TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR – INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DEPURADOR – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – NATUREZA DA DROGA – PASTA-BASE DE
COCAÍNA - GRAU DE NOCIVIDADE - ALTO PODER VICIANTE – ARESTO DO STJ – VALOR COMERCIAL – EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) PELOS MAUS ANTECEDENTES – ENTENDIMENTO DO STJ -
2.548,90KG (DOIS QUILOGRAMAS E QUINHENTOS E OITENTA E OITO GRAMAS E NOVENTA CENTIGRAMAS) DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL – AUMENTO DA PENA EM 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

– PENA-BASE READEQUADA
TRÁFICO PRIVILEGIADO - REINCIDÊNCIA – INAPLICABILIDADE – JULGADOS DO STJ – REGIME PRISIONAL - PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - REINCIDÊNCIA - INICIAL FECHADO JUSTIFICADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

O c. STF e o c. STJ firmaram posição jurisprudencial no sentido de que condenações extintas ou cumpridas há mais de 5 (cinco) anos podem ser utilizadas para exasperação da pena basilar, visto que o período depurador, previsto para reincidência [CP, art. 64, I], não se aplica aos maus antecedentes (STF, RE 593.818; STJ,
AgRg
no HC 731807/SP).

“As condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes” (TJMT,
Ap
nº 0004882-25.2019.8.11.0012).

“Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, mostra-se devido
o
aumento da reprimenda na primeira fase da dosimetria” com base na natureza da droga [pasta-base de cocaína], a qual é dotada de alto poder viciante (STJ,
AgRg
no HC nº 489.276/SP).

A pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes, fração que tem sido adotada pelo c. STJ por circunstância judicial negativa, “em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (
AgRg
no
AREsp
1895065/TO).

A considerável quantidade de entorpecente apreendido [2.548,90kg de pasta-base de cocaína] justifica a exasperação da pena-base em 1 (um) ano de reclusão acima do mínimo legal (TJMT, AP nº 1004733-97.2023.8.11.0003).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; STJ,
AgRg
no HC nº 892.275/SP;
AgRg
no HC nº 879.253/SP).
”

(N.U 1000279-43.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
conhecer parcialmente do recurso e

lhe dar parcial provimento
apenas para aumentar a pena base fixada para 6(seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa em regime inicial semiaberto, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024